Tribunal: TJMT
Processo: 1004318-71.2021.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SHEILA VIANA DE JESUS - CPF: 061.614.221-82 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. EXISTÊNCIA DE (04) QUATRO NEGATIVAÇÕES POSTERIORES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias, a fim de declarar a ilicitude do débito de
R$ 419,72 (quatrocentos e dezenove reais e setenta e dois centavos)
, e, por corolário lógico, condenar a recorrente ao pagamento de dano moral no importe de
R$ 6
.000,00 (
seis
mil reais
)
.

2.

Em suas alegações iniciais, a consumidora, ora recorrida, negou a responsabilidade pela obrigação questionada, no valor de
R$ 419,72 (quatrocentos e dezenove reais e setenta e dois centavos),

ao passo que a recorrente, mesmo possuindo o ônus de comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, juntou contrato com assinatura dissociada de todas as assinaturas constantes da exordial e áudio em que a pessoa ao atender alega engano,
assim

não
anexou qualquer documento aos autos que pudesse afastar a condenação.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4.

Nesse sentido, não logrando êxito a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito negativado, deve ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois o dano se dá na modalidade
in re ipsa,
em razão da inscrição indevida do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Com efeito,
considerando que
inexistem negativações anteriores
,
o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor,
devendo ser reduzido diante da existência de quatro inscrições posteriores
,
realizadas pelas empresas
BANCO SANTANDER S.A.
e
NU FINANCEIRA S.A.

6. Assim, no presente caso, o
quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais)

que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais) de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7. Sentença parcialmente reformada.

8.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

VOTO

Colenda Turma;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Todavia, no mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Como cediço, a jurisprudência de nossos Tribunais, inclusive do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido (
in re ipsa)
, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de danomoral. Caracterização de danoinreipsa. Precedentes (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).

Entretanto, esse entendimento é balizado pelo disposto no enunciado de Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, que apregoa que
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”
.

Em outras palavras, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito), diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

Não é o caso dos presentes autos.

A Recorrida possui negativações posteriores realizadas
pelas empresas
BANCO SANTANDER S.A.
e
NU FINANCEIRA S.A.
,

assim
extraídas do sítio eletrônico do SCPC, este que é conveniado do Poder Judiciário de Mato Grosso, os quais estão discriminados no
print
colacionado:

Nesse sentido, verifica-se que a referida Súmula 385 do STJ possui incidência restrita no caso em apreço, mostrando-se aplicável tão somente nas hipóteses em que as demais inserções do nome da postulante em cadastros de inadimplentes forem legítimas e preexistentes à inscrição indevida, cuja reparação é pleiteada.

A propósito, eis o seguinte casuísmo jurisprudencial,
litteris
:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E LITISPENDÊNCIA AFASTADAS - RESPONSABILIDADE CIVIL –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES DECLARADAS INEXISTENTES
–
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 8010464-75.2015.8.11.0086, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE
12/11/2019
) (grifo nosso).

Desse modo, reconhecida a inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito, bem como demonstrada inaplicável ao caso em apreço o enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral desse fato decorrente é presumido, prescindindo de comprovação da sua efetiva ocorrência.

Ademais, com relação ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, entende-se que este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, entre outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105).

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa. (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Por outro lado, vale destacar que apesar de afastada a incidência da Súmula 385 do STJ, a Recorrente possui
quatro inscrições posteriores nos cadastros de proteção ao crédito,
inserida pelas empresas
BANCO SANTANDER S.A.
e
NU FINANCEIRA S.A.
, conforme
print
anteriormente colacionado, o que apesar de não afastar o pleito indenizatório, impõe o sopesamento no valor arbitrado por macular o crédito da Autora, conforme entendimento jurisprudencial:

RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
– ALTERAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO – COBRANÇA POR LIGAÇÕES DISSOCIADAS DA TITULARIDADE DAS LINHAS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FATURA - DANO MORAL CONFIGURADO - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –
MOMENTO INCIDÊNCIA JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADO A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança por ligações posteriores ao cancelamento da linha telefônica e anteriores ao recebimento de novo número, e constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco de dados negativo de crédito, evidente a obrigação indenizatória a título de danos morais.
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido diante da existência de inscrições posteriores àquela objeto da demanda
. Os juros moratórios, em sede de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. A correção monetária, por sua vez, deve incidir desta a data do julgamento em que a indenização foi fixada, conforme enunciado sumular n. 362/STJ. (Ap 134168/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015 - TJ-MT - APL: 00071493920038110041 134168/2014, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, hei por bem minorar o valor para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito ao Recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da recorrente
OI S.A.

para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ante o resultado do julgamento.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021